Tribunal: TJSP
Processo: 1508221-24.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO SOBRE AS PENAS-BASE. MAIOR CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA IGUAL OU INFERIOR A OITO ANOS. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES.

Ementa:
ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO SOBRE AS PENAS-BASE. MAIOR CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA IGUAL OU INFERIOR A OITO ANOS. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO E RECURSO DEFENSÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade no reconhecimento quando as formalidades do art. 226 do CPP não são rigorosamente observadas, desde que o juiz não o considere isoladamente, mas sim em conjunto com os demais elementos de prova.
2. O reconhecimento seguro do agente, realizado em sede policial e judicial pelas vítimas, as quais afirmaram que houve grave ameaça, torna certa a autoria do roubo, afastando a tese de desclassificação para o delito de receptação.
3. As informações produzidas em sede inquisitivas acerca do emprego de arma no roubo, não confirmadas com segurança pela prova oral produzida em juízo, não autorizam o reconhecimento da majorante.
4. O fato das vítimas se dedicarem a atividade filantrópica, por si só, não enseja maior reprovação penal do agente, portanto, não autoriza acréscimo sobre as penas-base.
5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto ao réu primário e de bons antecedentes, condenado por roubo a pena igual ou menor do que oito anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.
6. Recurso ministerial improvido e recurso defensório parcialmente provido para reduzir as penas a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e 15 dias-multa, mantido o mais.